Tribunal: TJSP
Processo: 1019227-86.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, COLUNA E PAIR - PARTE QUE REPETE AÇÃO IDÊNTICA À OUTRA DEMANDA QUE SE ENCONTRA EM CURSO – MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019227-86.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ORALINA DE FATIMA DA LUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019227-86.2018.8.26.0564 -Voto no 26.791
2
Apelação Cível no 1019227-86.2018.8.26.0564
Apelante: Oralina de Fatima da Luz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.791
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXILIAR
DE
EMPACOTAMENTO

MALES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES, INFERIORES, COLUNA E PAIR -
PARTE QUE REPETE AÇÃO IDÊNTICA À OUTRA
DEMANDA QUE SE ENCONTRA EM CURSO –
MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E
MESMO PEDIDO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA
EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CPC
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males nos membros inferiores, superiores, coluna e
PAIR, contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que
teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria
ao direito à percepção de benefício acidentário.
A ação foi extinta sem apreciação do mérito, nos termos do
art. 485, V, do CPC (litispendência).
Inconformada, apela a autora buscando a anulação da r.
sentença, sob o argumento de que o pedido formulado nestes autos tem
por fundamento novo indeferimento administrativo, formulado em 28
de maio de 2018, o que não se relaciona com o pedido anterior, logo
não há que se falar em litispendência. Assim, requer o retorno dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019227-86.2018.8.26.0564 -Voto no 26.791
3
à vara de origem para prosseguimento do feito.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, a autarquia demonstrou a existência de outra
ação proposta concomitantemente a esta, visando a obtenção de
benefício acidentário em decorrência das mesmas lesões descritas na
inicial deste feito (fls. 100/176).
A litispendência dá-se “quando se repete ação idêntica a
uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo
pedido (mediato e imediato).” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei no 13.105/2015 - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.
1111, em nota ao art. 485, V).
Registre-se que a litispendência não pode ser afastada na
hipótese do segurado que ajuíza duas ações contra a mesma parte
(INSS) e com a mesma causa de pedir (lesões nos membros superiores,
inferiores, coluna e PAIR), alterando apenas o ato administrativo de
indeferimento, como forma de obter mais uma tentativa na busca pela
decisão judicial favorável à sua pretensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019227-86.2018.8.26.0564 -Voto no 26.791
4
Desse modo, é imperioso reconhecer a existência de
litispendência. Como os pedidos ostentam idêntico teor jurídico, correta
é a extinção do processo sem apreciação do mérito.
Enfim, pelas razões expostas acima, o recurso não merece
provimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator